Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707208-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UP SOLUTIONS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA RECORRIDO: REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA E CARTEIRA DE CLIENTES. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARTES. DISCUSSÃO SOBRE PREJUÍZOS PELA AUSÊNCIA DE LEIAUTE (LAYOUT) TÉCNICO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada pela empresa alienante visando à cobrança de R$ 62.289,35, referentes a 5 parcelas inadimplidas de contrato de compra e venda de infraestrutura de fibra óptica e carteira de clientes de empreendimentos imobiliários. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a condenação da ré em R$ 37.718,25. Ambas as partes interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pela ausência de fornecimento do Layout técnico da infraestrutura e se houve prejuízo à ré; (ii) definir o quantum debeatur em razão do número de clientes migrados para a empresa adquirente; (iii) verificar a possibilidade de compensação de valores pagos pela ré à autora; (iv) determinar se o valor da condenação foi corretamente fixado à luz do laudo pericial e das parcelas efetivamente inadimplidas; (v) analisar a viabilidade de redistribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de assinatura formal do contrato não invalida sua eficácia, uma vez que as partes não divergem sobre os termos pactuados e parte do valor ajustado foi paga, caracterizando a existência de negócio jurídico válido. 4. A prova pericial atestou a inexistência de prejuízo financeiro à ré decorrente da ausência de fornecimento do Layout técnico, pois as informações estavam disponíveis nos sistemas técnicos acessíveis à adquirente. 5. A migração de 113 clientes para a ré restou comprovada nos autos, afastando a alegação de que apenas 62 contratos teriam sido efetivamente transferidos. 6. A teoria do adimplemento substancial foi aplicada ao reconhecer que a autora cumpriu a maior parte de suas obrigações contratuais, o que afasta a pretensão de improcedência formulada pela ré. 7. Os pagamentos supostamente realizados diretamente por clientes à autora e valores esporádicos pagos pela ré não foram suficientemente comprovados para justificar abatimento do débito. 8. O perito confirmou que o valor de R$ 76.386,50 se refere exclusivamente às parcelas inadimplidas relativas à carteira de clientes, não havendo duplicidade ou necessidade de dedução da parcela inicial já paga. 9. Em razão do provimento do recurso da autora e da improcedência do recurso da ré, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da autora conhecido e provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. O contrato de compra e venda de infraestrutura e carteira de clientes é válido mesmo sem formalização de assinatura, desde que haja execução parcial e concordância entre as partes. 2. A ausência do Layout técnico não gera prejuízo quando as informações são acessíveis por sistemas tecnológicos disponibilizados. 3. A comprovação de migração efetiva dos clientes impede alegações de inadimplemento parcial pela autora. 4. O inadimplemento de parcelas do contrato autoriza a procedência do pedido monitório, especialmente quando demonstrado o adimplemento substancial pela parte autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, por entender que a majoração da sua condenação em grau recursal ultrapassou o valor especificado na petição inicial, o que caracteriza julgamento ultra petita; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; d) artigo 476 do Código Civil, reputando como indevida a aplicação da teoria do adimplemento substancial, uma vez que a entrega do layout técnico era elemento essencial para a operacionalidade do sistema adquirido, cujo descumprimento pela recorrida não pode ser considerado como ínfimo. Pugna pela inversão do ônus sucumbenciais e pela condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, torno sem efeito a certidão de ID 78694345, tendo em vista a interposição tempestiva de recurso especial no ID 78581860. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.099.965/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 492 do CPC e 476 do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt na TutPrv no AREsp n. 3.031.294/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, incide igualmente o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, posto que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Em avanço, o recurso tampouco merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C